Tribunal: TJES
Processo: 5004850-10.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004850-10.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO RIBEIRO EFFGEN
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004850-10.2020.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

RECDO.: LUIZ FERNANDO RIBEIRO EFFGEN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. MUDANÇA DE TITULARIDADE DE INSTALAÇÃO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. REGULAR PAGAMENTO. POSTERIOR INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 – A parte autora demonstra por meio de provas robustas, que ao locar imóvel, promoveu o parcelamento de débitos anteriores, com o regular pagamento do valor da entrada, objetivando desta forma, que os serviços fossem restabelecidos. 2 – Argumenta que mesmo agindo de forma regular, teve o serviço novamente interrompido, fato não contestado pela requerida, tornando-se portanto, incontroverso. 3 – O argumento da requerida que o suposto acordo de parcelamento possuiria inconsistências não pode prosperar, pois caso a alegada inconsistência exista, demonstra a existência de falha na prestação de serviços, pois as condições do acordo são impostas pela própria. 4 - Neste sentido, acertado o julgado que reconheceu o pagamento do valor de R$ 1.177,49, relativo a primeira parcela do acordo firmado, pois foi acostado o comprovante de pagamento nos autos. 5 – Dano moral configurado, diante das consequências da falha na prestação do serviço, privando o recorrido de um serviço essencial (energia elétrica), o que compromete todas as atividades em ambiente familiar, o que certamente ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral, pois o autor foi submetido a situação vexatória, lhe causando raiva, frustração e indignação. 6 – O valor de R$ 7.000,00 fixado em sentença mostra-se razoável, levando-se em consideração a excelente saúde financeira de que goza a recorrente, e ainda, os desdobramentos de sua falha. 7 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 7 - Recurso a que se nega provimento, condenando a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.